Tribunal: STF
Processo: Rcl 67692
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Advogado associado. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 6. Paradigma proferido no âmbito do controle concentrado (ADPF 324). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 7. Prolação de decisão monocrática pelo relator. Possibilidade. Art. 161 do RISTF. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.